Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-44.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Regime prisional.
Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.